Tribunal: STF
Processo: ARE 718541
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Consumidor. 3. Responsabilidade civil. Danos morais. Alegação de existência de causa excludente da responsabilidade civil. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.